Tribunal: TJMT
Processo: 1009198-64.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009198-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GARCIA - CPF: 229.894.981-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE PAGAMENTO TEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão sob alegação de ausência de comprovação do pagamento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito quando há efetivo pagamento das custas dentro do prazo, ainda que não tenha havido a juntada do comprovante aos autos eletrônicos.

III. Razões de decidir

3. Comprovado nos autos o recolhimento tempestivo das custas por meio de sistema oficial do TJMT, mostra-se indevida a extinção do processo por ausência de juntada do comprovante.

4. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

5. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade quando ainda não estabelecida a relação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, desde que demonstrado o recolhimento tempestivo por meio idôneo. 2. Deve-se aplicar a primazia do julgamento de mérito quando a parte cumpre a exigência judicial, ainda que de forma imperfeita."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, 4º, 6º, 139, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1510615/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2017; TJMT, Apelação Cível 0005582-88.2020.811.0004, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. contra r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de liminar, nº 1009198-64.2025.8.11.0041, ajuizada em face JOSE ANTONIO GARCIA, que
INDEFERIU
a petição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único do CPC, determinando por consequência o cancelamento na distribuição nos termos do
art. 290, do CPC
.

Segundo consta dos autos, a instituição financeira ajuizou a presente demanda para fins de retomada de bem alienado fiduciariamente, em decorrência de inadimplemento contratual. Recebido o feito, o juízo de origem determinou a comprovação do recolhimento das custas, o que não foi atendido no prazo assinalado.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando que teria efetivado o pagamento das custas, mas, por erro material, não houve juntada oportuna aos autos. Assevera necessidade de intimação pessoal do auto, bem como de seu patrono, ressaltando, cerceamento de direito. Requereu a reforma da sentença e o prosseguimento da demanda.

Não foram opostas contrarrazões, em virtude de não formação de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta pelo
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais, bem como, das despesas de diligência do oficial de justiça. nos moldes do
art. 321, parágrafo único, c/c art. 290, ambos do CPC.

Conforme se extrai dos autos, após a distribuição da ação, o juízo de origem determinou, por meio da decisão de
ID 280087851
, que o autor comprovasse o recolhimento das custas, fixando prazo legal de 15 (quinze) dias.

Todavia, a parte autora não procedeu à juntada do comprovante de pagamento nos autos eletrônicos, razão pela qual sobreveio a sentença de indeferimento da petição inicial em
27/03/2025 - ID. 280087853
, determinando-se o cancelamento da distribuição do feito.

Em apelação, o banco sustenta que as custas foram regularmente recolhidas, mas não colacionadas ao processo por erro material, requerendo, por consequência, a cassação da sentença, colacionando ‘prints’, parciais, do recibo de recolhimento com data, bem como, tela Oficial de serviço de consulta de guias arrecadas do TJMT.

Pois bem.

A controvérsia, portanto,
reside na verificação da existência e tempestividade do recolhimento das custas iniciais
, ainda que não tenha havido juntada formal do comprovante.

De fato, em diligência realizada por esta Câmara, constatou-se por meio do
sistema oficial de consulta de guias arrecadadas do TJMT
que o apelante efetuou o pagamento das custas iniciais em
14/03/2025
, ou seja,
dentro do prazo legal estipulado pela decisão de ID 280087851
— fato anterior, inclusive, à data da prolação da sentença de extinção
(27/03/2025)
—
ID. 280087853.

Tal circunstância evidencia o cumprimento da determinação judicial por parte do autor,
frustrado unicamente pela ausência de juntada do respectivo comprovante aos autos eletrônicos
, o que não invalida o ato jurídico em si, plenamente verificável por meio de
fonte oficial
.

Nessa perspectiva, não se justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, devendo-se aplicar, no caso,
os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, que regem o atual modelo processual civil (arts. 4º, 6º e 139, IX do CPC)
.

A jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – GUIAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, deixou de trazer aos autos o comprovante do pagamento das custas iniciais.

(TJ-MT 00055828820208110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)
(Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO. JUNTADA TARDIA. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
"A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção. Precedentes"
(AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016). 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1510615 PR 2015/0004797-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)
(Grifei)

E a título de zelo processual recursal, mister fazer seguinte observação, por meio ementa abaixo transcrita,
acerca da não necessidade de intimação pessoal do autor
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NÃO PROVIDENCIADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 290 DO CPC
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não recolhidas as custas quando da determinação de complemento no prazo legal (art. 290 do CPC), o cancelamento da distribuição, antes de formada a relação processual, dispensa a prévia intimação pessoal da parte 2. Inaplicável na espécie a Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se não se estabeleceu a relação processual.
(TJ-MS 08003412220168120034 MS 0800341-22.2016.8.12.0034, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª Câmara Cível)

Desta forma, a ausência de juntada do comprovante não configura, por si só, omissão suficiente para ensejar o indeferimento da inicial,
quando notadamente comprovado
—
como neste caso
—
o efetivo pagamento dentro do prazo fixado
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o regular prosseguimento do feito, com a certificação, nos autos, do recolhimento das custas iniciais constatado por esta Câmara, nos termos da arrecadação datada de
14/03/2025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025